Tribunal: STF
Processo: Rcl 46656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2 Agravo regimental em reclamação. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 96 da sistemática da repercussão geral). 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Negado provimento ao agravo regimental.